Tribunal: TJPA
Processo: 0806668-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806668-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA BARRA DO BAU LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA BARRA DO BAÚ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15761796) proferida por este Relator, por meio da qual
conheci e
neguei provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão

proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública (nº. 0800623-70.2021.8.14.0053)
.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão recorrida
tem caráter precário quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao recurso
, pois conforme os documentos constantes nos autos,
demonstrou a injustiça cometida pelo autor ao propor a ACP sem buscar desconstituir os documentos apresentados pelo recorrente.

Argumentou que
sempre agiu em conformidade com a legislação ambiental,
ressaltando
que não há qualquer embargo contra si, conforme certidão negativa de embargo expedida pelo site do IBAMA mov. 13840154, bem como são legais/regulares as licenças ambientais apresentadas desde 2015
.

Alegam ainda, que a
decisão ofende de forma direta o exercício do direito de propriedade, pois determina a suspensão do Cadastro Ambiental Rural - CAR de competência da SEMAS/PA, principal documento de regularização das propriedades, havendo, portanto, violação ao art. 101, $ 4º do Decreto 6.514/2008
.

Ao final, pugna pel
o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a r. decisão monocrática proferida
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16951811).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Verifica-se nos autos que o agravante foi

condenado, em decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural pela SEMAS/PA, devendo apresentar no prazo de 90 (noventa) DIAS, o Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), subscrito por especialista com anotação de responsabilidade técnica para tal ato, aprovado pela SMEAS/PA; e, a paralisar completamente toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada; sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de agravo de instrumento, mantive a referida em seus termos, através da decisão monocrática ora agravada.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“(...)

No caso em análise, constata-se que o Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “
Destruir de floresta nativa, objeto de especial preservação (Bioma Amazônico), consumada pelo uso do fogo sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
” (26874391 - Pág. 5 dos autos de origem).

Desta forma, em uma primeira análise, descabe o argumento do recorrente de que não houve a comprovação da prática de danos ambientais, o que a propósito, também é evidenciado pelos documentos existentes nos autos da ação originária, notadamente as imagens de satélites anexas ao auto de infração que demonstram o desmatamento da área, objeto da fiscalização.

Desta forma, inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 0806518-11.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO).

(...)

Ademais, é importante destacar que o auto de infração ambiental, como todo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, portanto, para ser desconstituído, faz-se necessária prova cabal de sua irregularidade ou ilegalidade.

Portanto, a decisão agravada levou em consideração a existência da probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o perigo da demora, que pose constituir dano de difícil reparação ao meio ambiente, em caso de manutenção das atividades realizadas pelo agravante, sem a devida autorização e fiscalização necessária dos órgãos competentes até a prolação da sentença de mérito.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial”.

Não há, portanto, no presente recurso qualquer
fato novo que possibilitasse a modificação da decisão monocrática agravada, tendo o agravante apenas reiterado os mesmos argumentos da peça recursal, visando rediscutir matéria meritória já devidamente analisada na decisão monocrática
.

Dessa forma, não tendo sido apresentada
prova cabal de irregularidade ou ilegalidade do auto de infração ambiental, este goza de presunção de

veracidade e legitimidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Acerca da prescrição,

doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional.

II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.

III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008575-64.2013.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021).

......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental.

2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. (grifos nosso)

4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806518-11.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021).

Além disso, a determinação de
suspensão do Cadastro Ambiental Rural - CAR de competência da SEMAS/PA, se dá nos termos do art. 7º, inciso III, alínea “a”, da
Portaria Mapa N° 121/2021.

Ademais, a determinação judicial privilegia
o direito fundamental ao meio ambiente, prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas e um dever do Poder Público e da coletividade, constante no art. 225 da CRFB/88, em face do direito à propriedade do agravante.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024